Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003225-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ADRIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 08.907.316/0001-73 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO POR DÍVIDAS DA SOCIEDADE EXTINTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por cooperativa credora em cumprimento de sentença originado de ação monitória, contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a sucessão processual apenas de uma das ex-sócias da empresa extinta. A embargante alega omissão e contradição no acórdão ao deixar de reconhecer responsabilidade solidária da outra ex-sócia, Zenilda Ribeiro de Oliveira, apesar de suposta prova documental da partilha de valores no distrato social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilização da ex-sócia Zenilda Ribeiro de Oliveira, apesar de cláusula contratual que indicaria distribuição de valores a ambas as sócias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou à revisão da valoração das provas.

O acórdão embargado expressamente reconhece que a responsabilização de ex-sócios está condicionada à existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva partilha, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2082254/GO).

A cláusula contratual invocada (cláusula segunda do distrato) trata da restituição de capital social, sem constituir, por si só, prova inequívoca de distribuição efetiva de patrimônio líquido.

A cláusula contratual interna que atribuiu a uma das sócias a responsabilidade pelo passivo remanescente foi corretamente considerada pelo acórdão, não havendo contradição, pois sua eficácia externa foi apenas relativizada, e não anulada.

A alegação da embargante revela inconformismo com a decisão, o que não se confunde com os vícios autorizadores dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A responsabilização de ex-sócio em sociedade limitada extinta exige prova da existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva partilha.

Cláusula contratual que prevê devolução de capital social não configura, por si só, prova de partilha patrimonial.

Atribuição de responsabilidade a ex-sócio por cláusula contratual interna pode ser considerada quando não infirmada por outros elementos de prova.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado contra o venerando acórdão de ID 299780379, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante, mantendo decisão que, no cumprimento de sentença originado de ação monitória, reconheceu a sucessão processual apenas da sócia Adriana Ribeiro de Oliveira, afastando a responsabilidade da também ex-sócia Zenilda Ribeiro de Oliveira.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois, apesar de reconhecer que a responsabilização de ex-sócios depende do recebimento de valores na dissolução societária (nos termos do art. 1.110 do Código Civil), deixou de considerar prova documental inequívoca — cláusula segunda do distrato social — que demonstraria que ambas as sócias, inclusive Zenilda, teriam recebido o montante de R$ 50.000,00 cada uma.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria adotado entendimento contraditório ao afastar a responsabilidade de Zenilda com base em cláusula contratual interna (cláusula quarta), cuja eficácia em face de terceiros foi expressamente afastada.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para determinar a inclusão da ex-sócia Zenilda Ribeiro de Oliveira no polo passivo da execução, nos limites do valor partilhado.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer dos vícios que ensejam o manejo dos aclaratórios.

O v. acórdão foi claro ao fundamentar que a responsabilização de ex-sócios por obrigações da sociedade limitada extinta está condicionada à comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva partilha entre os sócios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A sucessão processual dependerá da demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, sendo a responsabilidade de cada qual limitada ao valor que recebeu em partilha.” (REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

Na hipótese, o acórdão embargado expressamente reconheceu que a sociedade extinta possuía patrimônio líquido de R$ 200.000,00, dividido igualmente entre as sócias (R$ 100.000,00 cada), mas ponderou que somente a sócia Adriana Ribeiro de Oliveira ficou responsável pelo ativo e passivo supervenientes, conforme cláusula contratual específica, o que justificaria sua inclusão no polo passivo da execução.

A embargante alega omissão quanto à partilha em favor da sócia Zenilda, contudo, como bem delineado no voto condutor, não se verificou nos autos qualquer prova robusta de que ela tenha recebido patrimônio líquido na dissolução, tampouco que tenha se beneficiado de bens sociais não declarados.

A cláusula contratual mencionada pela embargante (cláusula segunda do distrato) limita-se a indicar restituição de capital social, o que, isoladamente, não satisfaz o critério de distribuição efetiva de bens exigido pela jurisprudência para fins de sucessão processual.

Nesse contexto, não há falar em omissão ou contradição no acórdão, mas mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que não enseja acolhimento dos aclaratórios.

Frise-se, ademais, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à rediscussão de matéria já devidamente enfrentada, sob pena de indevida transmutação do recurso em sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025